Tribunal: CARF
Processo: 19515.000297/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000297/2011-01
ACÓRDÃO
2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
PAF. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. INFORMAÇÕES.
Nos termos do art.32, III da Lei n. 8.212/91 combinado com os art. 225, III
do Decreto n. 3.048/99, constitui infração deixar, a empresa, de prestar à
Administração Tributária as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
2
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente à multa por descumprimento de obrigação
acessória, relativa à recusa de prestar informações e os esclarecimentos necessários à fiscalização,
conforme art. 32, inciso III e §11, da Lei n. 8212/91 combinado com o art. 225, inciso III, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Conforme relatado (e-fls. 57/59) a fiscalização constatou que a empresa deixou de
prestar à Administração Tributária as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização:
2. A empresa ora fiscalizada foi regularmente intimada, conforme atestam os
Termos de Intimação Fiscal n°s 05432/05, de 16/04/2010 (ciência por via postal
em 23/04/2010) e n°05432/16, de 26/01/2011 (ciência por via postal em
28/01/2011), anexos a este Auto de Infração, a apresentar os devidos
esclarecimentos acerca do "acerto de lançamento" realizado a crédito da conta
"2.4.4.01.008 - Lucros Distr Soraia de Lion" e a débito da conta "4.2.1.05.001 -
Comissões", em 31/12/2006 no valor de R$ 138.844,47, bem como demonstrar a
sua composição, anexando os respectivos documentos comprobatórios do
lançamento contábil, porém, decorrido o prazo para apresentação dos
esclarecimentos/documentos, os mesmos não foram exibidos, sem qualquer
manifestação do contribuinte.
3. A empresa deixou ainda de atender parcialmente o Termo de Intimação Fiscal
n° 05432/04, datado de 16/03/2010 (ciência por via postal em 22/03/2010), e o
Termo de Reintimação Fiscal n°05432/06, datado de 16/04/2010 (ciência por via
postal em 23/04/2010), tendo em vista que não foram discriminados todos os
funcionários que receberam benefícios a título de "Alimentação" lançados nas
contas "4.1.1.05.003 - Alimentação" e "4.1.1.05.006 - Cesta Básica", e também
não foram apresentados todos os recibos de pagamentos relativo a este
benefício.
4. Deixaram de ser apresentados também à fiscalização, parte dos comprovantes
de pagamentos relativos aos lançamentos na conta "4.1.1.05.002 - Vale
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
3
transporte", solicitados através do Termo de Intimação Fiscal n° 05432/11, datado
de 03/11/2010 (ciência por via postal em 08/11/2010), não sendo possível a
identificação de todos os seus beneficiários, bem como a comprovação da origem
de seus lançamentos.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgaram procedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 110/122), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, repisa o pedido formulado em sua impugnação, no sentido da
produção de prova emprestada, a posteriori, caso haja necessidade de se
demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas. Observa-se,
contudo, que não foram trazidas novas provas em sede recursal;
b) Embora o Fisco tenha direito a examinar livros e documentos e a solicitar da
empresa as informações necessárias à regularidade da arrecadação tributária, o
correspondente dever do contribuinte de atender a estas solicitações encontra-
se limitado pelo direito constitucional a não colaborar na produção de provas
contra si mesmo, direito este que vale em face dos agentes fiscais, na forma do
art. 5°, incisos LV e LXIII, da Constituição Federal;
c) Não obstante, pautada pelo seu dever de boa-fé, apresentou à Sra. Auditora
Fiscal todos os documentos que a ela foram solicitados e estavam em seu
poder. Destaca que a própria Sra. Auditora Fiscal afirma, no Relatório Fiscal de
Aplicação de Multa, que não fora verificada nenhuma das hipóteses agravantes
previstas no art. 290 do RPS, ou seja, a ação de fiscalização não foi obstada pela
empresa Impugnante. Assim sendo, não há que se falar, mais uma vez, em
imposição de multa pela ausência de prestação de esclarecimentos ou de
entrega de documentos que facilitassem a fiscalização por parte da Sra.
Auditora Fiscal.
d) A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. A autoridade,
embora tenha mencionado no item 2 do Relatório fiscal, não procedeu com a
juntada dos Termos de Intimação Fiscal e de Reintimação, o que prejudicou a
defesa do contribuinte. Ainda, não foi juntado qualquer histórico dos fatos
praticados e discriminativos da suposta dívida, inexistindo documentos
referentes à descrição do específico fato gerador que ensejou o auto de
infração;
e) O bis in idem, vez que a empresa foi autuada além da presente, com os
processos administrativos n. 19515.000298/2011-47 e n. 19515.000296/2011-
58. Neste sentido, a imposição, ao sujeito passivo de multa pela infração à
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
4
legislação tributária, a par da multa imposta ao agente, caracteriza um
verdadeiro bis in idem de constitucionalidade duvidosa;
f) Outrossim, a multa discutida apenas fora lavrada pelo suposto entendimento de
que os valores pagos a título de vale transporte em pecúnia afrontam a
legislação específica, o que, conforme anteriormente demonstrado não ocorreu,
haja vista o simples pagamento em dinheiro não ferir a legislação por não haver
proibição legal e também por não alterar o caráter indenizatório do referido
pagamento, o que afasta, por conseguinte, a incidência de contribuições
previdenciárias sobre referidos valores;
g) Concernente ao "quantum debeatur" da multa aplicada, esta não merece
prosperar, por estar dissociada do fundamento legal que a embasa. O
dispositivo legal utilizado para a fixação da referida penalidade pecuniária recai
no art. 283, inciso II, “b” e art. 292, I todos do RPS. Ocorre que, apurou-se, in
casu, o valor de R$ 15.235,55 (quinze mil duzentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos) à título de multa por infração legal. Em conclusão, o
valor da multa deve corresponder ao quanto disciplinado legalmente, ou seja,
tendo em vista que o dispositivo legal que fundamentou a aplicação de multa ao
Impugnante encontra respaldo artigo 283, inciso II, “b”, que prevê multa no
valor de R$ 6.361,73, não há que se falar em hipótese de aplicação de
penalidade de R$ 15.235,55, tal como ocorreu no presente caso.. Até porque
não há explicação alguma de como a D. Agente Fiscal encontrou esse montante,
o que padece de legalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso, conforme relatado, a recorrente traz idênticos argumentos àqueles
veiculados em sua impugnação.
Não obstante, a irresignação não merece prosperar. A decisão de piso já enfrentou
as alegações. Concordo com o decidido e adoto como fundamento do presente voto as razões ali
expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
8. Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a
atenção ao amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado,
sobretudo, pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa e
pormenorizadamente detalhado no Auto de Infração por descumprimento de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
5
obrigação acessória, seus anexos e Relatório Fiscal, fls. 01/63, com a lavratura por
servidor competente, a qualificação do autuado, discriminação clara e precisa da
infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, e indicando local, dia e hora de sua lavratura. Cumpre-se, assim, o que
dispõe o art. 293, §§ 1o e 4o, do RPS e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
9. O Relatório Fiscal discrimina clara e precisamente nos seguintes termos:
2. A empresa ora fiscalizada foi regularmente intimada, conforme atestam os
Termos de Intimação Fiscal n°s 05432/05, de 16/04/2010 (ciência por via postal
em 23/04/2010) e n°05432/16, de 26/01/2011 (ciência por via postal em
28/01/2011), anexos a este Auto de Infração, a apresentar os devidos
esclarecimentos acerca do "acerto de lançamento" realizado a crédito da conta
"2.4.4.01.008 - Lucros Distr Soraia de Lion" e a débito da conta "4.2.1.05.001 -
Comissões", em 31/12/2006 no valor de R$ 138.844,47, bem como demonstrar a
sua composição, anexando os respectivos documentos comprobatórios do
lançamento contábil, porém, decorrido o prazo para apresentação dos
esclarecimentos/documentos, os mesmos não foram - exibidos, sem qualquer
manifestação do contribuinte. ' j 3. A empresa deixou ainda de atender
parcialmente o Termo de, Intimação Fiscal n° 05432/04, datado de 16/03/2010
(ciência por via postal em 22/03/2010), e o Termo de Reintimação Fiscal
n°05432/06, datado de 16/04/2010 (ciência por via postal em 23/04/2010), tendo
em vista que não foram discriminados todos os funcionários que receberam
benefícios a título de "Alimentação" lançados nas contas "4.1.1.05.003 -
Alimentação" e "4.1.1.05.006 - Cesta Básica", e também não foram apresentados
todos os recibos de pagamentos relativo a este benefício.
4. Deixaram de ser apresentados também à fiscalização, parte dos comprovantes
de pagamentos relativos aos lançamentos na conta "4.1.1.05.002 - Vale
transporte", solicitados através do Termo de Intimação Fiscal n° 05432/11, datado
de 03/11/2010 (ciência por via postal em 08/11/2010), não sendo possível a
identificação de todos os seus beneficiários, bem como a comprovação da origem
de seus lançamentos.
10. Os Termos de Intimação Fiscal e de Reintimação não foram disponibilizados
quando do lançamento, haja vista que já foram entregues ao Contribuinte no
curso da fiscalização.
11. O Relatório Fiscal expõe ainda que a multa aplicável é a prevista no 283, inciso
II, alínea "b", e 373 do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF n° 568, de 31 de dezembro de 2010, e que o valor da multa é de R$
15.235,55(quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
6
12. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos.
13. Não prospera alegação de abuso de poder de fiscalizar, pois, na forma do art.
293 do RPS, constatada a ocorrência de infração a dispositivo do Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura.
14. Não comprova o Impugnante as supostas sucessivas incidências das
penalidades aplicadas, cuja origem é apenas um fato jurídico tributário. Não junta
também provas de que teria apresentado os esclarecimentos e informações, cujos
não atendimentos são objeto do presente AI.
15. Vale destacar que nos presentes autos foi lançada penalidade decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória de prestar à Administração
Tributária as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários
à fiscalização, prevista nos arts. 283, inciso II, alínea "b", e 373 do RPS.
16. Já nos processos 19515.000298/2011-47 e 19515.000296/2011-58 foram
lançadas contribuições previdenciárias e as devidas a outras entidades e fundos,
com os respectivos juros, bem como a multa pelo recolhimento de contribuições
em atraso (prevista nos arts. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999) ou a multa de ofício
(prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, ambos com a redação da MP no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009), dependendo de qual era a mais benéfica ao
contribuinte.
17. A multa então prevista no art. 35, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, antes da alteração
promovida pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, se
trata de penalidade em razão do atraso no pagamento de contribuições
previdenciárias e as devidas a terceiros, e, como tal, pode ser lançada
concomitantemente com a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
7
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
18. A multa de ofício prevista no o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado
com o art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, conforme se lê a seguir, não pode ser
lançada concomitantemente à multa isolada por falta de entrega ou entrega em
atraso de GFIP e por informação inexata em GFIP, pois importaria em bis in idem.
Lei n° 8.212/91 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) II - de 50%
(cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)19. Portanto, em havendo
contribuições não recolhidas, deve ser lançada com o tributo a multa mais
benéfica ao contribuinte até a competência 11/08 (art. 35, inciso II, da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, ou art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996) e, a
partir da competência 12/08, a multa prevista no referido art. 35-A supra
transcrito, na forma do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Portanto, as multas
de ofício e de mora não excluem o lançamento de penalidade decorrente de
descumprimento da obrigação acessória de prestar à Administração Tributária as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma
por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
20. Percebe-se, portanto, que as multas apresentam fundamentos diferentes, não
havendo, pois, que se falar em bis in idem.
21. As alegações referentes ao vale transporte e verbas indenizatórias não são
pertinentes aos presentes autos, haja vista que seu conteúdo versa sobre a
ausência de esclarecimentos e de prestação de informações cadastrais,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
8
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
22. Argumenta o Impugnante que não estaria obrigado a disponibilizar para a
administração pública fatos e documentos que possam corroborar na própria
incriminação, invocando os dispositivos contidos no art. 5°, incisos LV e LXIII, da
Constituição Federal.
Contudo, conforme o art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, há previsão expressa da
obrigação objeto do Auto de Infração por parte da empresa:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)23. Deve-se ressaltar que a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Não se pode, em sede administrativa, declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo em vigor, visto que à
Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais. A
instância administrativa está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao caso,
analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, verificar se
houve realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi
corretamente aplicada ao caso; o Poder Judiciário é o órgão competente para
declarar qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no
ordenamento jurídico. Nesse sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados
administrativos:
IPI - CONSTITUCIONALIDADE - VIGÊNCIA DA LEI - À autoridade administrativa
falece competência para apreciar a constitucionalidade e/ou a legalidade de
legislação aplicável. Vinculação do artigo no 142 do CTN. (2o CC – 3a Câm. Acórdão
no 203-00947. Data da sessão: 27/01/94).
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete exclusivamente ao
Judiciário o exame da legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso negado. (2o
CC – 2a Câm. Acórdão no 202-10665. Data da sessão: 10/11/98).
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 8.383/91- A autoridade administrativa não tem
competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso
administrativo não é foro próprio para discussões desta natureza, haja vista que a
apreciação e a decisão de questões que versarem sobre inconstitucionalidade dos
atos legais é de competência do Supremo Tribunal Federal. (1o CC – 6a Câm.
Acórdão 106-10694. Data da sessão: 26/02/99).
24. As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os
limites da sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer
Normativo CST no 329/1970, que assim está ementado:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
9
Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de
ato ministerial.
25. Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer
Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto,
porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao
estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham
examinado a questão da constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver
choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa
presunção e pode examinar novamente a questão.
26. Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
27. Reforçando esse entendimento, leia-se recente disposição trazida pela MP no
449, de 2008, que, acrescentando o art. 26-A ao Decreto no 70.235, de 1972,
assim determinou:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (NR)28. Por todo o exposto,
esta
autoridade
deixa
de
examinar
a questão da ilegalidade e
inconstitucionalidade suscitada pela impugnante, por extrapolar os limites de sua
competência. Repita-se, trata de matéria que escapa à apreciação deste julgador
administrativo.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
10
29. Ao contrário do que afirma o Impugnante, o Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa esmiúça o cálculo da penalidade e traz a sua fundamentação legal, nos
seguintes termos:
1. A multa aplicável é a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e artigo
283, II, "b" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$ 15.235,55 (quinze mil, duzentos e trinta
e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
2. No cálculo da multa, foi considerado o valor atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 568, de 31/12/2010 - publicado no DOU de
03/01/2011.
3. Não foi verificada a ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no artigo
290 do Regulamento da Previdência Social - RPS.
30. Alega o Impugnante que deveria ser aplicada a multa no valor de R$ 6.361,73,
prevista no art. 283, II, alínea “a”, e 373 do Decreto n° 3048/99. O que se verifica
é que foi aplicada a multa prevista nos referidos artigos. Expõe o art. 373 do RPS:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
31. O último reajuste efetuado antes do lançamento foi realizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 568, de 31 de dezembro de 2010, em seu art. 8o:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
(...)VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$
15.235,55(quinze mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
32. Portanto, a multa foi aplicada de acordo com a legislação de regência.
33. A ausência da circunstância agravante ter o contribuinte “obstado a ação da
fiscalização”, prevista no art. 290, inciso IV, do RPS, não importa no
reconhecimento de ter a empresa apresentado todos os esclarecimentos e
informações solicitados pela fiscalização, mas tão somente que a empresa não
impediu plenamente a fiscalização por parte da RFB.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa à inconstitucionalidade da multa; e, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.023 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000297/2011-01
11

Fl. 144
DF CARF MF
Original